Tribunal: TJMT
Processo: 0000797-74.2011.8.11.0109
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000797-74.2011.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JULIANO TIDRE - CPF: 045.613.301-19 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 14 DA LEI 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TESE ÚNICA SUSTENTADA – PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – PRECEDENTES STF/STJ – VERBETE SÚMULAR 231 STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) foi reconhecida na decisão de primeiro grau, no entanto, o juiz singular deixou de aplicá-la, porquanto, no caso vertente, a pena foi fixada no patamar mínimo previsto para o delito, tornando assim, inviável, a aplicação de circunstância atenuante penal quando a reprimenda é fixada em seu patamar mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Juliano Tidre
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que o condenou pela prática do crime descrito art. 14 da Lei 10.826/03, a pena privativa de liberdade de

02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias multa, em regime inicial aberto. (Sentença - Id. 24775466)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pleiteia exclusivamente para realizar a redução da pena abaixo do mínimo legal levando em consideração a atenuante da confissão espontânea, dado que não há empecilho para reforma de sentença. (Id. 24775488)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 24775489)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Benedito Xavier De Souza Corbelino, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 27064487)

Sumário:
Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo – Almeja a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, ante o reconhecimento da atenuante da confissão – Descabimento – Impossibilidade de aplicação, na segunda fase dosimétrica, da pena abaixo do mínimo legal – Súmula 231 do STJ – Precedentes do STF, STJ e TJMT –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Juliano Tidre
, como incurso nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/03.

Importa ressaltar que a materialidade e autoria do crime não foram objetos do presente recurso, referindo-se à irresignação defensiva tão somente para realizar a redução da pena abaixo do mínimo legal levando em consideração a atenuante da confissão espontânea.

Vejamos a dosimetria feita pelo juiz
a quo
: (Id. 24775466)

“(...) Compulsando os autos verifico que o acusado, na época do crime respondia por crime de tentativa de homicídio. Ocorre que o mesmo foi absolvido por ausência de provas, de modo que não se pode considerar como antecedente criminal. Da mesma forma em relação aos outros processos, sendo que um é o inquérito policial, o outro, o auto de prisão em flagrante e por último, o processo nº 42687, em consulta ao sistema, refere-se somente ao adolescente, que teve sua pena extinta (fls. 57).

Assim, considerando que as circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao acusado, hei por bem, fixar a pena base no mínimo legal, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Verifico a presença da atenuante da confissão espontânea, entretanto deixo de aplicá-la, tendo em vista a pena já se encontra no mínimo legal.

Não há agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno a PENA DEFINITIVA em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, que tendo em vista a situação financeira do réu, fixo-a em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

O regime inicial do cumprimento da pena é em regime aberto. (...).”

Denota-se, da leitura acima, que o juiz singular fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, mínimo legal cominado ao crime do art. 14 da Lei 10.826/03, posteriormente, verificou a atenuante da confissão espontânea, e devido a pena já se encontrar no mínimo legal, não efetuou a diminuição, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto.

Insta consignar, que agiu com acerto o magistrado singular, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, porém deixando de aplicá-la, pois, muito embora esteja correto o reconhecimento da mencionada atenuante, sua eventual aplicação violaria o disposto no verbete sumular nº 231 do STJ que dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, os arestos dos Tribunais Superiores a respeito do tema:

“[...] REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...] A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça”. [...] (ARE 750896 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014) (negritou-se)

“[...] A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". [...] (AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

No mesmo sentido, o entendimento deste E. TJ/MT:

“[...] Sendo a sanção basilar fixada no mínimo legal, descabe cogitar acerca da aplicação de atenuante, mercê da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. Inteligência da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. [...] (N.U 0002610-95.2017.8.11.0087, Ap 81486/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

“[...] Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal. [...] (N.U 0003068-50.2018.8.11.0064, Ap 77164/2018, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 08/02/2019) (negritou-se)

Ademais, os Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Delito de furto qualificado mediante fraude (art. 155, parágrafo 4º, II do cp). Pleito de absolvição. Descabimento. Conjunto probatório suficiente a ensejar a condenação. Prova testemunhal. Impossibilidade de aplicação do princípio in dubio pro reo. Condenação mantida. Pleito pela aplicação da atenuante da menoridade penal. Impossibilidade. Pena base em seu patamar minimo legal. Sumula 231 do STJ- recurso conhecido e improvido”. (TJSE; ACr 201700326146; Ac. 1449/2018; Câmara Criminal; Rel. Des. Diogenes Barreto; Julg. 06/02/2018; DJSE 09/02/2018)

Diante da impossibilidade da aplicação da atenuante, em razão da incidência da Súmula nº 231 do STJ, mantenho a decisão proferida.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Juliano Tidre
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020